Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de negativa de seguimento do recurso, por perda do objeto, formulado pela Apelante à fl. 1 do Id. 25624955, em razão da quitação do débito pelos Apelados/Executados. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 02 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator